Tribunal: TJDFT
Processo: 0704309-74.2025.8.07.0002
Órgão julgador: LUCIANA FREIRE NAVES FERNANDES GONCALVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ÁGUA. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DE POSSE OU PROPRIEDADE. RESOLUÇÃO ADASA No 14/2011. RECUSA ADMINISTRATIVA LEGÍTIMA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de: (a) declaração de inexistência de responsabilidade por débitos pretéritos; (b) transferência da titularidade da conta de água para seu nome; e (c) condenação da CAESB ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. 2. O recurso é cabível e tempestivo. 2.1. A gratuidade de justiça foi deferida, razão pela qual o preparo resta dispensado (Id. 79451905). 2.2. Contrarrazões apresentadas (Id. 79305380). 3. A controvérsia consiste em verificar a legalidade da recusa da concessionária em promover a alteração da titularidade da unidade consumidora, diante da documentação apresentada pela recorrente. 4. A relação entre as partes regula-se pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, pois se inserem nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o daquele diploma. 5. A sentença fundamentou a improcedência na ausência de comprovação inequívoca da posse ou titularidade atual do imóvel. 5.1. Destacou a existência de contrato de locação contemporâneo à propositura da ação, registrado em cartório, no qual a recorrente figura como locatária de terceiro, circunstância que fragiliza a narrativa de reassunção exclusiva da posse. 6. No recurso, sustenta-se erro de fato na valoração do referido contrato, sob o argumento de que teria sido celebrado apenas por orientação administrativa, sem correspondência com a realidade material. 7. O contrato apresentado ostenta formalidade regular, com reconhecimento cartorário, e não foi infirmado por prova robusta apta a demonstrar sua simulação ou finalidade meramente instrumental. 7.1. A alegação de que teria sido firmado apenas para atender exigência sistêmica da concessionária permaneceu desacompanhada de elementos probatórios idôneos. 8. A primazia da realidade, invocada pela recorrente, não dispensa a parte do ônus de demonstrar, de forma objetiva, a efetiva posse direta e exclusiva do imóvel no momento do requerimento administrativo. 8.1. O conjunto probatório revela quadro fático contraditório, o que impede o reconhecimento do alegado direito líquido à alteração cadastral. 9. Nos termos do art. 38 da Resolução ADASA no 14/2011, o prestador pode condicionar a alteração contratual à comprovação de vínculo legítimo com o imóvel e à regularidade cadastral do usuário contratante. 9.1. A exigência de documentação mínima apta a comprovar posse ou propriedade não se mostra abusiva, mas compatível com o regime jurídico da prestação do serviço público. 10. A suspensão do fornecimento por inadimplemento, desde que precedida de notificação e observados os requisitos legais e regulamentares, constitui prerrogativa prevista no art. 6o, § 3o, II, da Lei no 8.987/95, no art. 40, V, da Lei no 11.445/2007, no art. 45 do Decreto Distrital no 26.590/2006 e no art. 121 da Resolução ADASA no 14/2011. 10.1. Trata-se de medida admitida pelo ordenamento jurídico quando caracterizado o atraso no pagamento da tarifa. 11. No caso concreto, não houve efetiva interrupção do serviço, mas apenas notícia de tentativa de corte, posteriormente obstada por decisão liminar. 11.1. A mera comunicação de possível suspensão, quando fundada em previsão normativa, não configura ato ilícito. 12. A existência de débitos pretéritos não autoriza a transferência automática da obrigação ao atual ocupante, sendo vedada a exigência de pagamento de dívida de terceiro como condição para manutenção do serviço. 12.1. Todavia, no caso concreto, a negativa administrativa não se fundamentou exclusivamente na existência de débito anterior, mas na ausência de comprovação inequívoca de vínculo jurídico apto a legitimar a recorrente como titular da unidade consumidora, circunstância que afasta a alegada abusividade. 13. Quanto ao dano moral, a jurisprudência é firme no sentido de que o mero indeferimento administrativo, quando fundado em interpretação razoável da normativa aplicável e diante de dúvida objetiva acerca da legitimidade do requerente, não enseja reparação. 13.1. Ausente prova de efetiva interrupção do serviço ou de situação excepcional que ultrapasse o mero aborrecimento, não se caracteriza violação à esfera extrapatrimonial. 14. Não demonstrado erro na valoração da prova nem ilegalidade na conduta da concessionária, impõe-se a manutenção integral da sentença. 15. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 15.1. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade de ambas as verbas permanece suspensa em razão da gratuidade de justiça. 16. A ementa serve como acórdão, na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95. Dispositivos relevantes citados: art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal; art. 6o, § 3o, inc. II, da Lei no 8.987/1995; art. 40, inc. V, da Lei no 11.445/2007; artigos 2o e 3o, art. 6o, inc. III, e art. 14, todos do Código de Defesa do Consumidor; art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil; art. 45 do Decreto local no 26.590/2006; e artigos 38 e 121, ambos da Resolução ADASA no 14/2011.